Tribunal: TJPA
Processo: 0806012-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6092 - SIMPLES
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806012-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: M. F. DA C. SIMOES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. MEDIDA QUE VISA A MANUTENÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA NO PROGRAMA DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO OPERADA SEM PRÉVIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO “FUMUS BONI IURIS” E DO “PERICULUM IN MORA” EM FAVOR DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Eivina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 16161626, págs. 1/6, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pela ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. MEDIDA QUE VISA A MANUTENÇÃO DA EMPRESA RECORRIDA NO PROGRAMA DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO OPERADA SEM PRÉVIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 16333869, págs. 1/16), o recorrente, após o relato dos fatos, sustenta, em síntese, fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deveria ser reformada.

Fala sobre a fiscalização realizada pelas autoridades fazendárias e da constatação da infração realizada pela agravada.

Reitera que ficou comprovada pelas autoridades fazendárias que a agravada se valeu de artifício para manter a fiscalização estadual em erro, com o intuito de reduzir sua carga tributária, razão pela qual foi aberto procedimento para sua exclusão do Simples Nacional.

Aduz que, conforme as expressas previsões da Lei Complementar nº 123/2006, da Resolução 140/2018 do CGSN, bem como do Código Civil/2002, e, ainda, as previsões da Lei Complementar Estadual nº 58/2006 e da Lei Estadual nº 6.182/1998, a interessada foi excluída de ofício do simples nacional, sendo devidamente notificada, para conhecimento dos fatos, e apresentação de impugnação.

Sustenta que a base legal para a exclusão da agravada do Simples Nacional e seus efeitos se deu com base na Lei Complementar 123/2006 e Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional nº 140/2018.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Fala do respeito às garantias de contraditório e ampla defesa em âmbito administrativo.

Fala ainda sobre a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 16662812, págs. 1/16), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Urge relembrar que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada, portanto.

Assim, observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, considerando-se que as teses suscitadas pela ora recorrente foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, não havendo razões para a modificação da decisão guerreada.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

De fato, na questão sob análise, observa-se que há a aludida aparência de razão da parte recorrida, diante do fato de que se mostra indevida a sua exclusão do Sistema Tributário Simplificado Simples Nacional, sem facultar-lhe o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante a prévia notificação, visto que não há como falar que foi oportunizada à empresa a comprovação da sua regularidade se foi excluída do benefício antes mesmo de se manifestar.

Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela empresa agravada no sentido de que o ato administrativo não se deu com observância do devido processo legal, posto ao que tudo indica a decisão administrativa se deu ex-officio.

Fora isso, pelo que se extrai dos autos, ainda não houve a conclusão do procedimento administrativo acerca da constatação da formação de grupo econômico pela empresa recorrida, posto que os procedimento administrativos instaurados ainda se encontram com manifestação pendentes de julgamento no TARF, de modo que qualquer decisão referente à sua exclusão do sistema Simples Nacional mostra-se prematura

Em assim sendo, em juízo de cognição sumária, existe, no caso, a aparente violação ao devido processo legal, na medida em que uma penalidade foi aplicada (exclusão do Simples Nacional) sem a devida observância ao contraditório e ampla defesa, visto que, neste momento processual, ainda não há constatação sobre a possível formação de grupo econômico entre empresas, o que implicaria da exclusão do Simples Nacional.

...”

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PERMANECER NO SIMPLES NACIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. A exclusão do contribuinte do programa de tratamento tributário diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, deve observar as normas gerais da Lei Complementar 123/06, nas quais são asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, aplicáveis aos processos administrativos. Portanto, a Fazenda Pública não poderia ter realizado de maneira imediata a exclusão da empresa do Simples Nacional, sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório. Segundo a Súmula 360 do STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."

(TJ-MG - AC: 10000210357950001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO AO CONTRIBUINTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. A comunicação ao contribuinte do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional é condição obrigatória imposta ao poder público, a teor do art. 30, II, da Lei Complementar nº 123/2006. Na hipótese dos autos, inexistindo prova da comunicação à contribuinte, deve ser afastada a exclusão operada pela autoridade coatora, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, incontroverso que o débito foi quitado. Demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, bem como a ofensa a direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança e determinou a reinclusão da empresa no Simples Nacional desde a data da exclusão indevida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70080389893, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 21/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080389893 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 21/03/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

Sendo assim, não poderia a Fazenda Pública ter realizado de maneira imediata a exclusão da empresa do Simples Nacional, em virtude de ainda não ter havido a conclusão do procedimento administrativo acerca da constatação de possível formação de grupo econômico pela empresa recorrida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Em relação ao pedido formulado pela parte agravada de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC constata-se que, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp nº 1616329 – SP – Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/05/2022), a incidência da mencionada multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória por parte do recorrente, motivo pelo qual cuido ser incabível a aplicação de tal penalidade ao agravante.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024